Tribunal: STF
Processo: ADI 6089
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA



 



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 16.734 do Estado do Ceará, de 26 de dezembro de 2018. Proibição de bloqueio do acesso à internet móvel após o esgotamento da franquia contratada. Declaração de inconstitucionalidade. Pedido de modulação dos efeitos da decisão. Razões de segurança jurídica e excepcional interesse social. Modulação dos efeitos.



    1. O Plenário declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 16.734/2018 do Estado do Ceará, que determinava às operadoras de telefonia móvel que se abstivessem de bloquear o acesso à internet do usuário que viesse a esgotar a franquia de dados contratada, limitando-se a continuar prestando o serviço com velocidade reduzida, sob pena de multa, a ser revertida ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.



    2. Estão presentes razões de segurança jurídica e excepcional interesse social que justificam a modulação dos efeitos da decisão, consubstanciadas na possibilidade de que o acórdão embargado venha a ensejar o ajuizamento de ações pelas operadoras de telefonia móvel em face de usuários de serviços de telecomunicações visando ao pagamento de valores referentes a serviços prestados posteriormente ao esgotamento das franquias contratadas durante a vigência do ato normativo invalidado. Precedentes: ADI nº 5.441 ED/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/21; ADI nº 3.775 ED/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/8/20.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.